Tribunal: TJDFT
Processo: 0745115-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: JOSÉ JAILSON DE SOUSA EMBARGADO: TONY DE SOUSA MARCAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por JOSÉ JAILSON DE SOUSA em face da decisão ID 52957928, por meio da qual este Relator não conheceu o Agravo de Instrumento por ele interposto. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação da decisão recorrida, intime-se o agravado para, querendo, se manifestar em até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator